Tribunal: TJSP
Processo: 1001528-23.2019.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ação de indenização. Pulverização de herbicida realizada pela requerida em imóvel lindeiro àquele em que os autores exploravam lavoura de melancia. Nulidade por cerceamento de defesa na prévia ação de produção antecipada de provas. Impossibilidade de conhecimento da matéria. Perícia, corroborada pela prova testemunhal. Prescindibilidade de realização de prova técnica simplificada. Comprovada a

Ementa:
Ação de indenização. Pulverização de herbicida realizada pela requerida em imóvel lindeiro àquele em que os autores exploravam lavoura de melancia. Nulidade por cerceamento de defesa na prévia ação de produção antecipada de provas. Impossibilidade de conhecimento da matéria. Perícia, corroborada pela prova testemunhal. Prescindibilidade de realização de prova técnica simplificada. Comprovada a existência de nexo causal, bem como dos danos alegados pelos autores. Requerida que não apresentou qualquer elemento probatório apto a infirmar as quantias informadas pelos requerentes, que, ademais, possuem substrato documental. Procedência mantida.
Recurso improvido.